Tribunal: STF
Processo: AI 498249
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Alíquota
progressiva do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial -
IPTU. Município de Campo Grande. 3. Decisão proferida em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental
a que se nega provimento